Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMENDA DA INICIAL NÃO FACULTADA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve o julgador, em se tratando de ação monitória, proceder à rigorosa análise da verossimilhança das alegações constantes da inicial, antes do recebimento da prefacial e determinação da ordem para pagamento, diante da cognição sumária do rito a ser empregado.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou não ser razoável a extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório, sem que antes se faculte a emenda da inicial, nos moldes do art. 700, §5o, do CPC, mesmo quando já opostos embargos.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Cassada a sentença.